Tribunal: TJDFT
Processo: 0751141-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751141-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIELLE BRENDHA MACEDO, ROMILDA CONRADO SOARES PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE VIANA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento do direito à remição da pena pela aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (processo de execução n. 0410395-08.2019.8.07.0015). Informou a ilustre Defesa técnica (Dra. Romilda Conrado Soares e Dra. Adrielle Brendha Macedo Maturino) que o paciente cumpre pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto e, até o presente momento, possui um saldo de 92 (noventa e dois) dias remidos. No curso da reprimenda, ele realizou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do ano de 2019, e obteve aprovação em todas as áreas de conhecimento. Então, o paciente requereu a remição de 100 (cem) dias da pena – 20 dias por cada área de conhecimento, de acordo com base de cálculo que seria respaldada pelo disposto no art. 24, inciso I, da Lei n. 9.394/96 – em consonância com o entendimento desta Corte. Não obstante, a douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido, ao argumento de que a Portaria 486, de 03-abril-2017, do MEC, ao contrário da anterior (Portaria 807, de 15-junho-2016), deixou de permitir a obtenção de certificação de conclusão no nível do ensino médio por meio da aprovação no ENEM, de maneira que não seria possível conceder a remição, com fundamento na Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o reconhecimento de 1.200 horas de estudo em caso de conclusão do ensino médio, quando o apenado for aprovado no referido exame, sem que esteja vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento penal. Asseverou que, conforme o entendimento das três turmas criminais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do ENEM deve dar ensejo à remição, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou mesmo que já tenha concluído curso superior antes do início do resgate da pena. Ademais, ponderou que, se reconhecida a remição do período de 100 (cem) dias, o paciente já estaria cumprindo a pena no regime aberto desde 06-novembro-2020, de modo que o indeferimento do pedido pelo Juízo “a quo” configurou constrangimento ilegal, pois o paciente está cumprindo a pena em regime mais gravoso que o devido. Explicou que foi interposto o agravo de execução n. 0749865-81.2020.8.07.0000, pleiteando a reforma da decisão, no entanto, em contato com o gabinete, foi obtida a informação de que não havia previsão de julgamento do recurso, tendo em vista que, segundo a secretaria da 2a Turma Criminal, as pautas de julgamento deste ano já estavam encerradas. Assim, a interposição do recurso próprio não obsta a apreciação da matéria por meio de “habeas corpus”, por se tratar de via mais célere e também pela possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade sempre que estiver em discussão a liberdade do réu, como no presente caso. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento de 100 (cem) dias de remição da pena do paciente, diante da sua aprovação nas cinco áreas de conhecimento avaliadas no ENEM. É o relatório. Decido. A matéria de remição deve ser decidida pelo plenário, e não monocraticamente, pelo Relator, via liminar. Ademais, no caso, a matéria será oportunamente discutida pelo Colegiado no julgamento do recurso de agravo em execução já interposto em face da mesma decisão (AgExPe 0749865-81.2020.8.07.0000). Nesse sentido, cumpre esclarecer que o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/07/2019, Publicado no PJe: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea "b", do Decreto no 9.246/2017, para a comutação da pena se faz necessário que o sentenciado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2017, se reincidente, 1/3 (um terço) da pena. Na espécie, o paciente não cumpriu o requisito objetivo, de modo que não faz jus ao benefício, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. 5. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício. (Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a decisão reputada como ilegal foi proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 23-outubro-2020 (ID 21869062). Por sua vez, em consulta ao processo do agravo em execução (AgExPe 0749865-81.2020.8.07.0000), verifica-se que: o recurso foi interposto em 28-outubro; o Ministério Público apresentou contrarrazões em 04-novembro-2020; o Juízo da VEP manteve a decisão e recebeu o recurso, determinando a formação do instrumento, em 18-novembro; os autos subiram a esta instância e foram distribuídos a este Relator em 19-novembro-2020; a Procuradoria de Justiça apresentou parecer em 25-novembro; e, atualmente, os autos encontram-se conclusos para julgamento. Assim, uma vez que o recurso próprio foi interposto dentro do prazo recursal e não se verificando morosidade na sua tramitação, não deve ser conhecido o presente “habeas corpus”, com o mesmo pedido, apenas sob o argumento de que sua tramitação seria mais célere e com a intenção de burlar e pauta de julgamentos da Turma. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator